Tribunal: TJDFT
Processo: 0749463-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO. DEPOSITÁRIA QUE NÃO INDICA SUA LOCALIZAÇÃO. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA.
1. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta do depositário do veículo penhorado que resiste de modo injustificado à ordem judicial de indicar sua localização.
2. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.